Tribunal: TJDFT
Processo: 0743389-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743389-19.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHEILA GAIO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O O recurso já foi julgado, restando exaurida a jurisdição deste instância. Sendo assim, após o trânsito em julgado, baixem os autos, a fim de que o pedido formulado na petição de ID no 66979575 seja apreciado. Brasília/DF, em 5 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator